Tribunal: STJ
Processo: 0700861-02.2025.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3050938 - DF(2025/0360143-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARCOS WAGNER MAINIERI
AGRAVANTE
: MAURICIO PENA
AGRAVANTE
: CARLOS EDUARDO SEVERO
AGRAVANTE
: BEATRIZ ZANELLA
AGRAVANTE
: NELSON FERNANDES DE ALMEIDA JUNIOR
AGRAVANTE
: LEONARDO BEZERRA GOES
AGRAVANTE
: ALEXANDRE SELTENREICH PEREIRA
AGRAVANTE
: VLADIMIR HERCULANO LOBO
AGRAVANTE
: HERON VIEIRA DA CONCEICAO
AGRAVANTE
: NELSON YASUJI MORI
AGRAVANTE
: ANDRE NARDELLI PINTO BARBOSA
ADVOGADO
: MARLON TOMAZETTE - DF014006
AGRAVADO
: OLAVO CORRÊA PEREIRA JUNIOR
ADVOGADO
: CELSO CARDOSO BORGES JÚNIOR - DF019749
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SALARIAL E EFETIVIDADE
DA EXECUÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial pela incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto às alegações de violação
aos arts. 789 e 836 do Código de Processo Civil e, por consequência, quanto à
interposição pela alínea do
III, da Constituição Federal.
c
art. 105,
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra decisão
proferida no cumprimento de sentença que determinou a penhora de 30% do
salário do executado.
4. A Corte de origem deu provimento ao agravo de instrumento e revogou a
penhora salarial por falta de efetividade para amortização do débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a penhora de 30% dos vencimentos
atende à efetividade da execução e não é irrisória; (ii) saber se a responsabilidade
patrimonial do devedor e o critério do custo da execução foram mal aplicados ao
revogar a penhora; e (iii) saber se há dissídio jurisprudencial quanto à
admissibilidade de penhora de percentual do salário em hipóteses excepcionais.
Documento eletrônico VDA54869396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:57:09
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: e7b0dda1-8e44-4e1e-9711-6834f2f92cc4

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a pretensão demanda reexame do conjunto
fático-probatório para avaliar a suficiência e a utilidade da penhora diante do
montante executado.
5. Não houve comprovação do dissídio jurisprudencial, por ausência de cotejo
analítico e de demonstração da similitude fática, conforme arts. 1.029, § 1o, do
CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame da
Tese de julgamento
suficiência e utilidade da penhora salarial na execução. 2. Não comprovado o
dissídio jurisprudencial por ausência de cotejo analítico, nos termos dos arts.
1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.”
CPC, arts. 789, 836, 1.029, § 1o; CF,
III,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a
, ; RISTJ,
§ 1o.
c
art. 255,
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54869396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:57:09
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: e7b0dda1-8e44-4e1e-9711-6834f2f92cc4

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3050938 - DF (2025/0360143-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARCOS WAGNER MAINIERI
AGRAVANTE
: MAURICIO PENA
AGRAVANTE
: CARLOS EDUARDO SEVERO
AGRAVANTE
: BEATRIZ ZANELLA
AGRAVANTE
: NELSON FERNANDES DE ALMEIDA JUNIOR
AGRAVANTE
: LEONARDO BEZERRA GOES
AGRAVANTE
: ALEXANDRE SELTENREICH PEREIRA
AGRAVANTE
: VLADIMIR HERCULANO LOBO
AGRAVANTE
: HERON VIEIRA DA CONCEICAO
AGRAVANTE
: NELSON YASUJI MORI
AGRAVANTE
: ANDRE NARDELLI PINTO BARBOSA
ADVOGADO
: MARLON TOMAZETTE - DF014006
AGRAVADO
: OLAVO CORRÊA PEREIRA JUNIOR
ADVOGADO
: CELSO CARDOSO BORGES JÚNIOR - DF019749
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SALARIAL E EFETIVIDADE
DA EXECUÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial pela incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto às alegações de violação aos
arts. 789 e 836 do Código de Processo Civil e, por consequência, quanto à
interposição pela alínea do
III, da Constituição Federal.
c
art. 105,
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra decisão
proferida no cumprimento de sentença que determinou a penhora de 30% do salário
do executado.
4. A Corte de origem deu provimento ao agravo de instrumento e revogou a penhora
salarial por falta de efetividade para amortização do débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a penhora de 30% dos vencimentos
Documento eletrônico VDA53241887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 17:03:09
Código de Controle do Documento: 6151e920-7e92-442c-977f-3bbf5e3d02bf

atende à efetividade da execução e não é irrisória; (ii) saber se a responsabilidade
patrimonial do devedor e o critério do custo da execução foram mal aplicados ao
revogar a penhora; e (iii) saber se há dissídio jurisprudencial quanto à
admissibilidade de penhora de percentual do salário em hipóteses excepcionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a pretensão demanda reexame do conjunto
fático-probatório para avaliar a suficiência e a utilidade da penhora diante do
montante executado.
5. Não houve comprovação do dissídio jurisprudencial, por ausência de cotejo
analítico e de demonstração da similitude fática, conforme arts. 1.029, § 1o, do CPC
e 255, § 1o, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame da
Tese de julgamento
suficiência e utilidade da penhora salarial na execução. 2. Não comprovado o
dissídio jurisprudencial por ausência de cotejo analítico, nos termos dos arts. 1.029,
§ 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.”
CPC, arts. 789, 836, 1.029, § 1o; CF,
III, ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a
; RISTJ,
§ 1o.
c
art. 255,
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MARCOS
WAGNER MAINIERI e OUTROS contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial, pela incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto às alegações de violação aos
arts. 789 e 836 do Código de Processo Civil e, por consequência, quanto à
interposição pela alínea c do
III, da Constituição Federal (fls. 222-223).
art. 105,
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 248-250.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
dos Territórios em agravo de instrumento, nos autos de cumprimento de sentença.
Documento eletrônico VDA53241887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 17:03:09
Código de Controle do Documento: 6151e920-7e92-442c-977f-3bbf5e3d02bf

O julgado foi assim ementado (fls. 88-89):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA SALARIAL NA FONTE PAGADORA. FALTA DE EFETIVIDADE DA
MEDIDA. PENHORA REVOGADA.
I. Caso em exame
1. O recurso . Agravo de instrumento interposto em face da decisão que deferiu a
penhora de 30% do salário do executado para satisfação de dívida multimilionária.
II – Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a penhora salarial determinada
na origem, cujo valor é inferior ao custo dos encargos, é eficaz para a amortização da
dívida.
III – Razões de decidir
3. O valor mensalmente penhorado, na renda do devedor, não seria suficiente
sequer à amortização do débito, de modo que o deferimento do pleito, no caso dos
autos, não apenas prolongaria indefinidamente a demanda, como também a própria
constrição que poderia se eternizar sem contribuir para o efetivo pagamento do
montante que fundamente a cobrança.
4. Ou seja, a penhora não seria suficiente para a amortização do débito, bem
como esvaziaria a efetividade da execução.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento : A penhora é indevida quando a constrição salarial, cujo
custo dos encargos é superior à retenção, seria incapaz de satisfazer a obrigação
executada. Dispositivos relevantes citados: CPC, 833, IV e 836. Jurisprudência
relevante citada: TJDFT, Acórdão 1951837, 0740819-29.2024.8.07.0000, Relator(a):
SONÍRIA ROCHA CAMPOS D”ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de
julgamento:
publicado no DJe:
; TJDFT, Acórdão 1955747,
27/11/2024,
19/12/2024.
0739159-97.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a
TURMA CÍVEL, data de julgamento:
publicado no DJe:
10/12/2024,
22/01/2025.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fls.
130-132):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO

DO
CPC.
PREQUESTIONAMENTO.
MATÉRIA
ART.
1.022
SUFICIENTEMENTE ANALISADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA53241887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 17:03:09
Código de Controle do Documento: 6151e920-7e92-442c-977f-3bbf5e3d02bf

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento a
agravo de instrumento para revogar a penhora salarial determinado diretamente na
fonte pagadora do agravante.
II – Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há vício no acordão, nos termos
do
do CPC, que justifique a aplicação de efeitos infringentes nos presentes
art. 1.022
embargos, bem como seja apreciada a matéria para fins de prequestionamento.
III – Razões de decidir
3. Os embargos de declaratórios têm cabimento apenas quando se verificar a
existência de contradição, obscuridade ou omissão no ato judicial ou ainda para
correção de erro material, conforme exegese do
do CPC, sendo necessário
art. 1.022
que a parte aponte e demonstre a ocorrência de um desses vícios, sob pena de
insucesso da medida.
4. Constatada, a toda evidência, que a parte embargante pretende a rediscussão
de matéria em via inadequada, porquanto pretende a modificação da decisão proferida,
a pretexto de aparente vício. Aliás, no presente caso, observa-se que a decisão
impugnada expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a
convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória.
5. Quanto à questão do prequestionamento, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça afirma que a exigência legal quanto ao prequestionamento é de que
a tese defendida pela parte seja posta com clareza na instância ordinária, ensejando
prequestionamento implícito. Portanto, o prequestionamento essencial está relacionado
à matéria debatida e não ao preceito legal apontado pela parte - frise-se, por oportuno.
IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
Jurisprudência relevante citada:
art. 1.022.
TJDFT, Acórdão 1967312, 0706889-29.2020.8.07.0010, Relator(a): LEONARDO
ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento:
publicado no
05/02/2025,
DJe:
e TJDFT, Acórdão 1806611, 0703676-14.2022.8.07.0020, Relator(a):
20/02/2025
ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento:
publicado no DJe:
24/01/2024,
23/02/2024.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 789 e 836 do Código de Processo Civil, porque a penhora mensal de
30% dos vencimentos teria sido compatível com a efetividade da execução e não se
enquadraria como irrisória, de modo que valores mínimos penhorados contribuiriam
para a amortização da dívida; e
Documento eletrônico VDA53241887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 17:03:09
Código de Controle do Documento: 6151e920-7e92-442c-977f-3bbf5e3d02bf

b) 789 e 836 do Código de Processo Civil, visto que o acórdão recorrido
teria desconsiderado a responsabilidade patrimonial do devedor e a interpretação
adequada do custo da execução, ao revogar a penhora sobre salário.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a penhora salarial seria
ineficaz para amortização de dívida multimilionária, divergiu do entendimento de
julgado da Corte Superior, indicado como paradigma, que admite penhora de
percentual do salário em hipóteses excepcionais.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a validade da
penhora mensal de 30% dos vencimentos do executado e se restabeleça a decisão da
origem que determinou a constrição; requer ainda, subsidiariamente, o provimento
do recurso para que se determine nova análise da medida, à luz dos arts. 789 e 836
do Código de Processo Civil.
Contrarrazões às fls. 212-214.
É o relatório.

VOTO

A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida no cumprimento de sentença que determinou a penhora de 30% do
salário do executado.
I - Arts. 789 e 836 do Código de Processo Civil
No recurso especial, a parte recorrente alega que a penhora de 30% dos
vencimentos atende à efetividade da execução e não é irrisória, devendo ser mantida
Documento eletrônico VDA53241887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 17:03:09
Código de Controle do Documento: 6151e920-7e92-442c-977f-3bbf5e3d02bf

para amortização do débito. Afirma que os arts. 789 e 836 do Código de Processo
Civil, foram contrariados, pois a responsabilidade patrimonial do devedor e o critério
do custo da execução teriam sido mal aplicados.
O acórdão recorrido concluiu que o valor mensalmente penhorado, cerca
de R$ 6.300,00, diante de dívida superior a R$ 8,7 milhões, “não seria suficiente
sequer à amortização do débito”, eternizando a demanda e esvaziando a efetividade
da execução, razão pela qual revogou a penhora salarial (fls. 88-89).
A pretensão recursal demanda o reexame do conjunto fático-probatório,
notadamente quanto à suficiência e à utilidade da penhora diante do montante
executado. Rever tais premissas encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
II - Divergência jurisprudencial
A recorrente afirma dissídio jurisprudencial com julgado da Corte
Superior, sustentando que precedentes admitiriam a penhora sobre salário em
hipóteses excepcionais.
O acórdão recorrido assentou, com base no quadro fático concreto, a
ineficácia da constrição para reduzir sequer os encargos da dívida, concluindo pela
revogação da penhora (fls. 88-89).
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea c do permissivo
constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais para a
comprovação do dissídio jurisprudencial, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o,
do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do RISTJ.
Não basta a simples transcrição de ementas; é imprescindível o cotejo
analítico com demonstração da similitude fática entre os julgados, o que não foi
atendido no caso. Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial
ante a não realização do devido cotejo analítico.
Documento eletrônico VDA53241887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 17:03:09
Código de Controle do Documento: 6151e920-7e92-442c-977f-3bbf5e3d02bf

III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
Código de Processo Civil, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53241887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 17:03:09
Código de Controle do Documento: 6151e920-7e92-442c-977f-3bbf5e3d02bf

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.050.938 / DF
Número Registro: 2025/0360143-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00406698720048070001 07008610220258070000 406698720048070001 7008610220258070000
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCOS WAGNER MAINIERI
AGRAVANTE : MAURICIO PENA
AGRAVANTE : CARLOS EDUARDO SEVERO
AGRAVANTE : BEATRIZ ZANELLA
AGRAVANTE : NELSON FERNANDES DE ALMEIDA JUNIOR
AGRAVANTE : LEONARDO BEZERRA GOES
AGRAVANTE : ALEXANDRE SELTENREICH PEREIRA
AGRAVANTE : VLADIMIR HERCULANO LOBO
AGRAVANTE : HERON VIEIRA DA CONCEICAO
AGRAVANTE : NELSON YASUJI MORI
AGRAVANTE : ANDRE NARDELLI PINTO BARBOSA
ADVOGADO : MARLON TOMAZETTE - DF014006
AGRAVADO
: OLAVO CORRÊA PEREIRA JUNIOR
ADVOGADO : CELSO CARDOSO BORGES JÚNIOR - DF019749
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
Documento eletrônico VDA54845760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:02:51
Código de Controle do Documento: 05c9f0a6-ad3c-4061-8961-6e558d9dc422

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Não participou do julgamento o Sr. Ministro
Antonio Carlos Ferreira.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54845760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:02:51
Código de Controle do Documento: 05c9f0a6-ad3c-4061-8961-6e558d9dc422